Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-24.2024.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000386-24.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO - COOGAVEPE - CNPJ: 09.521.470/0001-75 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO. TFRM. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto – COOGAVEPE contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de restituição de valores recolhidos a título de TFRM, sob o fundamento de ausência de comprovação do suporte do encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.991/2022 pelo STF (ADI nº 7.400).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que, embora reconheça a indevida exigência da TFRM, julga improcedente o pedido de restituição por ausência de prova do suporte do encargo financeiro, bem como se tal situação implicaria extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa
ad causam
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é coerente ao reconhecer a inconstitucionalidade da exação e, simultaneamente, exigir o cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN para a restituição de tributos indiretos.

4.

A restituição de tributo indireto depende da comprovação de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro ou está autorizado pelo contribuinte de fato.

5.

A parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, limitando-se à juntada de comprovantes de pagamento, insuficientes para demonstrar a não transferência do ônus tributário.

6.

A produção da prova do suporte do encargo financeiro deve ocorrer na fase de conhecimento, não podendo ser postergada para liquidação.

7.

A ausência de prova não afasta a legitimidade ativa, mas conduz à improcedência do pedido, por se tratar de questão de mérito.

8.

A pretensão de extinção sem resolução do mérito visa afastar os efeitos da coisa julgada material, o que é inadmissível.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de tributo indireto exige prova de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro ou possui autorização do contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do CTN.

2.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito à restituição de tributos pagos indevidamente configura improcedência do pedido e não ilegitimidade ativa, conduzindo à extinção do processo com resolução do mérito.

3.

Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 485, VI, e 487, I; CTN, arts. 165 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.400.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto - COOGAVEPE
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, ainda que por fundamentos parcialmente diversos, a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recolhidos a título de Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM (id. 349645850).

Nas razões recursais a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando que este teria reconhecido expressamente que os valores recolhidos a título de TFRM durante a vigência da Lei estadual nº 11.991/2022 foram indevidos em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.400, não obstante, concluiu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que não houve comprovação de que a cooperativa suportou o encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

Aduz, a partir de tal premissa, que o acórdão teria incorrido em contradição lógica, pois, ao reconhecer a ausência de demonstração do suporte do encargo financeiro, teria, na prática, afastado a sua legitimidade ativa para pleitear a restituição, hipótese que, segundo defende, deveria conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e não à improcedência do pedido, permitindo assim nova propositura da demanda com adequada instrução probatória.

Defende, neste contexto, que não seria justo privá-la da possibilidade de discutir novamente a matéria mediante produção de prova pericial contábil que demonstre a não transferência do encargo financeiro a terceiros.

Ao final, requer o saneamento do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que os autos sejam extintos sem resolução do mérito (id. 349799890).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Sustenta que a embargante pretende, na verdade, o rejulgamento da causa para ver acolhida sua tese, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios (id. 355081899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, sob o argumento de que, ao reconhecer a indevida exigência da TFRM e, simultaneamente, negar o pedido de restituição por ausência de comprovação de ter suportado o encargo financeiro, ao invés de extinguir o feito sem resolução do mérito, o colegiado teria adotado premissas inconciliáveis.

Todavia, não assiste razão à embargante.

A leitura atenta e sistemática do acórdão evidencia que não há qualquer incoerência interna ou incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões. Ao contrário, a decisão encontra-se estruturada de forma harmônica e juridicamente consistente.

Com efeito, o julgado reconheceu, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.400, a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.991/2022, o que, em tese, torna indevidos os valores recolhidos a título de TFRM. Contudo, também consignou, de forma expressa, que a restituição de tributos indiretos, assegurada pelo art. 165 do Código Tributário Nacional, não é absoluta, encontrando-se condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 166 do mesmo diploma legal, notadamente à comprovação de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro do tributo ou, caso o tenha repassado a terceiros, encontra-se autorizado a pleitear a restituição.

Nesse contexto, o acórdão concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o suporte do encargo financeiro, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento, os quais, por si sós, não demonstram a ausência de repasse do tributo a terceiros. Destacou, ainda, que a produção dessa prova deveria ocorrer na fase de conhecimento, não sendo possível sua postergação para a fase de liquidação, e que a embargante teve oportunidade processual adequada para produzir a prova necessária de seu direito, mas optou por dispensá-la quando instada a fazê-lo, assumindo o risco da improcedência de seus pedidos (id. 331041854).

Dessa forma, o acórdão não afastou a legitimidade da parte, mas julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, circunstância que conduz, corretamente, à resolução de mérito desfavorável, nos termos do art. 487, I, também do Código de Processo Civil.

A distinção é fundamental. A legitimidade ativa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, isto é, à titularidade do direito de ação em face da relação jurídica deduzida em juízo. Já a exigência prevista no art. 166 do CTN refere-se à condição material para o reconhecimento do direito à restituição, inserindo-se no âmbito do mérito da controvérsia.

Neste contexto, o pedido de extinção sem resolução do mérito para permitir nova propositura da demanda com adequada instrução probatória revela, na verdade, tentativa de burlar a coisa julgada material formada com o julgamento de improcedência. A embargante teve oportunidade processual plena para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e não o fez, devendo suportar as consequências de sua inércia probatória.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada, mas mera irresignação da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado e tentativa de rediscussão do mérito da decisão para ver acolhida sua tese jurídica, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo desse recurso integrativo, devendo a parte valer-se dos eventuais recursos cabíveis para a reforma da decisão, observados os prazos e requisitos legais.

Por fim, também não se verifica omissão, obscuridade ou erro material, tendo o acórdão enfrentado de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Diante desse cenário, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto - COOGAVEPE, mantendo íntegro o acórdão embargado, por não se verificar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026